Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700667-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS FOMENTO, MERCADO E NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54867663), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente nos autos de execução de título extrajudicial n. 0740497-40.2023.8.07.0001, contra decisão, em que foi reconhecida a nulidade da citação do Executado realizada via “whatsapp”: Assiste razão à diligente Secretaria em sua promoção de ID 179274638. Diante disso, a fim de se evitar futura arguição de nulidade e consequente tumulto processual, reconheço a nulidade da diligência de citação do executado Francisco Carlos Gomes (ID 175920386), realizada via aplicativo de mensagens Whatsapp, pois não há previsão legal que a autorize, sendo certo que a autorização da Portaria GC n.o 34/2021 foi derrogada pela Portaria Conjunta n.o 64, de 11/05/2022, que determinou a retomada das atividades presenciais no TJDFT. Assim, determino ao CJU que prossiga nos termos do item 1.4 da decisão de ID 174785607 (pesquisa nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoSeg e Siel para encontrar endereços). Sem prejuízo, CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO A ESTA DECISÃO a ser encaminhada à COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANDADOS DO TJDFT, salientando sobre a necessidade de se observar a inexistência de previsão legal de citação por Whatsapp e a derrogação da autorização da Portaria GC n.o 34/2021 pela Portaria Conjunta n.o 64, de 11/05/2022, que determinou a retomada das atividades presenciais no TJDFT. Instrua-se com cópia dos IDs 175920386 e 179274638. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o Juízo a quo determinou a citação do Agravado, após o que a oficiala de justiça Érica Gláucia Moura Carreiro compareceu ao endereço indicado pela agravante, mas foi informada pela ex-esposa do agravado, sra. Ilma Cruz, que ele não mais residia lá, mas que forneceria o número de celular dele, ao que a oficiala aproveitou a oportunidade para dar seu contato telefônico. Então, em 16/10/2023, o agravado, por sua iniciativa, entrou em contato com a oficiala, “oportunidade que o interlocutor confirmou ser o endereçado da ordem, confirmou sua identidade enviando foto de seu documento, [...] e ainda, autorizou o envio do documento via whatsapp, [...] que, após a leitura da ordem judicial por contato telefônico, recebeu a contrafé (eletrônica), declarando-se CIENTE de seu conteúdo”; (ii) o Juízo a quo não possui razão ao anular a citação, em virtude das particularidades do caso concreto, do entendimento do TJDFT sobre a temática e das inovações inauguradas pelo Código de Processo Civil de 2015; (iii) o próprio agravado entrou em contato com a oficiala de justiça, autorizou a realização da diligência e forneceu seu documento pessoal, retirado do gov.br, site oficial do Governo, enquanto a oficiala lhe encaminhou o inteiro teor do mandado e a contrafé (versão digital) dos documentos judiciais pertinentes; (iv) o TJDFT possui entendimento recente, de 2023, após o fim da pandemia, autorizando “a citação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial”; (v) cita o art. 246 do CPC; (vi) requer tutela de urgência, sustentando, como perigo de dano, que o Agravado já tem ciência da execução e o tempo é fundamental para as medidas direcionadas ao patrimônio do Executado. Requer: Tendo em vista todos os argumentos jurídicos alinhavados ao longo desta peça, a AGRAVANTE requer: (i) a antecipação da tutela recursal, pelas razões alinhavadas, a fim de que seja considerada válida a citação realizada pela oficiala de justiça, conforme a certidão de id. n.o 175920386, prosseguindo-se a execução; (ii) seja o AGRAVADO intimado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; e (iii), por fim, seja dado provimento ao agravo de instrumento e, em decorrência, seja considerada válida a citação realizada pela oficiala de justiça, conforme a certidão de id. n.o 175920386, prosseguindo-se a execução. Preparo recolhido (ID 54867665). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O efeito suspensivo, por sua vez, encontra lastro no art. 995, parágrafo único, do CPC: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para que seja dada continuidade ao processo de execução a despeito da decisão agravada que declarou nula a citação por “whatsapp” e determinou nova citação. Não está evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que o Agravante não demonstrou que o Agravado está ardilosamente escondendo ou dilapidando o patrimônio para frustrar a execução. Se esse fosse um nítido interesse do Agravado, ele não teria entrado em contato com a oficiala de justiça e apresentado seus dados para receber a citação, conforme relatado pelo Agravante. Não é possível presumir que todo e qualquer Executado pretende se esgueirar do cumprimento da obrigação em processos desse jaez. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, também não está fartamente delineada, vez que, de fato, a PORTARIA GC 34 DE 02 DE MARÇO DE 2021, que autorizava excepcionalmente a citação por “whatsapp” durante a pandemia, está revogada. Eventuais precedentes favoráveis à pretensão do Agravante não possuem força vinculante, devendo as peculiaridades do caso ser analisadas em julgamento de mérito. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência, uma vez que não estão presentes de forma cumulativa os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024 13:45:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador